Tribunal: TJDFT
Processo: 0743239-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. “REQUERIMENTO DE RECONSIDERAÇÃO”. TEMPESTIVIDADE. IRRELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NORMATIVA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.1. A questão submetida ao exame deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em analisar a possibilidade de processamento, em razão de sua alegada tempestividade, do “requerimento de reconsideração” formulado pela ora agravante em relação ao voto condutor do acórdão que consubstanciou o julgamento do agravo de instrumento anteriormente interposto.2. A recorrente insiste no argumento referente à tempestividade do requerimento de reconsideração, ressaltando ainda que foi induzida, pelo sistema PJE, ao protocolo do mencionado requerimento na data em que ocorreu, pois teria sido indicada como o prazo final para a interposição do recurso respectivo. 2.1. O indeferimento do requerimento de reconsideração baseou-se, como amplamente justificado na ocasião, na ausência de previsão normativa a seu respeito. 2.2. O referido requerimento não é espécie recursal e, portanto, não é o meio apropriado para a impugnação de atos decisórios, sobretudo nas hipóteses em que for dirigido ao Relator em relação ao julgamento realizado pelo colegiado do órgão fracionário respectivo. 2.3. Por essa razão é irrelevante o debate alusivo ao termo final do referido prazo.
3. Recurso conhecido e desprovido.